Tribunal: TJES
Processo: 5007532-65.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007532-65.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (3)
RECORRIDO: BARBARA KINACK DE OLIVEIRA e outros (2)
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5007532-65.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ADVANTOS BRAZIL OPERADORA DE TURISMO LTDA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA. E NORMANDY HOTEL LTDA.

RECORRIDAS: BARBARA KINACK DE OLIVEIRA E LINS MARIANY GODOY NASCIMENTO

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo os Recursos Inominados, apenas, em seus efeitos devolutivos, pois não há risco de dano irreparável aos recorrentes, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por Barbara Kinack de Oliveira e Lins Mariany Godoy Nascimento contra Advantos Brazil Operadora de Turismo LTDA e outros, em decorrência do transtorno advindo da alteração unilateral de contrato de hospedagem sem que as recorrentes prestassem a devida assistência.

Em análise dos autos o juízo
a quo
julgou PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, para condenar as empresas recorrentes a pagar o valor de R$980,27 a título de danos materiais, bem como a pagarem, solidariamente, o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) para cada recorrida, totalizando R$8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais.

Foi interposto recurso inominado pelas empresas Advantos Brazil Operadora de Turismo LTDA, Banco Santander (Brasil) S.A., Mastercard Brasil Soluções de Pagamento LTDA. e Normandy Hotel LTDA. Todas as recorrentes sustentam sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, além de argumentarem pela inexistência de qualquer ato ilícito que lhes fora imputado.

Quanto às preliminares suscitadas, entendo que a legitimação para a causa se constitui na própria titularidade subjetiva do direito de exercício da ação, no clássico conceito de “pertinência subjetiva da ação”, no sentido de dever ser proposta a ação por aquele a quem a lei outorgue tal poder (ativa), figurando como réu aquele a quem a mesma lei submeta aos efeitos da sentença positiva proferida no processo (passiva).

Sendo assim, rejeito as questões preliminares aventadas, confirmando a fundamentação sentencial nesse sentido.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
. Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à patente verificação de falha de prestação de serviço nos autos, mormente porque a alteração unilateral do contrato de hospedagem é fato incontroverso, bem como porque “[...]
ainda que a culpa pelo cancelamento da reserva e ausência de comunicação prévia pudesse ser atribuída à ré 123 Milhas, tal circunstância não exclui a responsabilidade dos demais réus, por se tratar de relação de consumo, em que todos os participantes respondem solidariamente perante o consumidor, conforme se extrai da redação dos artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor
” – ID 12776279.

Os danos materiais são devidos porque devidamente comprovados. Cito: ID 12776146.

Finalmente, tenho que é inconteste a ocorrência de danos morais
in situ
, em razão do dano moral decorrente de todo desgaste emocional advindo do cancelamento inesperado do contrato, bem como que as recorridas, sem assistência adequada suportaram prejuízos em toda a organização e planejamento para a sua viagem, fato capaz de causar violação aos direitos da personalidade.

Nesse sentido, a indenização por danos morais, além do caráter reparatório, serve de parâmetro para que os requeridos fornecedores corrijam seus procedimentos administrativos para evitar danos ou sua propagação ao consumidor.

No que tange ao quantum arbitrado a título de indenização por danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
os recorrentes, solidariamente, ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)